Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-76.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006220-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO GROSSI SANTANA - CPF: 008.919.811-52 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006220-76.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Rodrigo Grossi Santana

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA DE FIDELIDADE – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EMPRESA RECLAMADA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
–

SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da multa discutida nos autos, bem como condenou a recorrida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente.

2.

O recorrente pugna pela condenação da empresa demandada
ao pagamento de indenização por danos morais, e que a fixação da restituição se dê de forma dobrada, nos termos do que determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

4.

Da análise dos autos, observa-se que a empresa de telefonia realizou a cobrança de multa por cancelamento prematuro de contrato de prestação de serviços, conquanto o autor tenha procedido, tão somente, à cessão de direito quanto à utilização das linhas de que era titular, de modo que
correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição do montante pago indevidamente.

5.

Com relação à forma em que deve ocorrer essa restituição dos valores, destaco que, na linha da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018).

6.

A presunção de boa-fé é cláusula geral do direito universalmente aceita, somente afastada mediante prova no caso concreto
. Não havendo, nos autos, qualquer indício de má-fé ou abuso por parte da empresa reclamada,
deve a restituição do indébito dar-se na forma simples
.

7.

Em relação aos danos morais, que o recorrente almeja a fixação, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito indevido, sem a negativação ilegítima do nome do autor, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

8.

Como ressaltado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer outra situação excepcional, como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa.

9.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos e afastando o dever de indenizar pela empresa recorrida.

10.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022